Tribunal: STF
Processo: HC 99439
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. ALEGAÇÃO DE NÃO CUMPRIMENTO DA 
   DECISÃO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DO PACIENTE EM SALA DE 
   ESTADO MAIOR. CONTRARIEDADE. INVIABILIDADE DO HABEAS 
   CORPUS.
Alegação de não cumprimento da decisão que determinou o 
   recolhimento do paciente em sala de Estado Maior. Informação, 
   prestada pelo Juiz, no sentido de que "o réu encontra-se 
   recolhido em sala de Estado Maior no Batalhão Especial Prisional, 
   pertencente à Polícia Militar - RJ". Impossibilidade de, em 
   habeas corpus, avaliar-se se as dependências do Batalhão Militar 
   correspondem, ou não, a sala de Estado Maior.
Ordem denegada.